Tribunal: TJMT
Processo: 1000054-50.2021.8.11.0027
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000054-50.2021.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GERALDO FERREIRA DE CARVALHO FILHO - CPF: 283.968.801-82 (APELADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (APELANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (APELANTE), MARIA STELA PINTO LIMA - CPF: 267.654.378-43 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA STELA PINTO LIMA - CPF: 267.654.378-43 (APELANTE), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO MINERÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO MINERÁRIA. AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. INDENIZAÇÃO E CAUÇÃO PRÉVIA À IMISSÃO NA POSSE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que homologou laudo pericial, declarou instituída servidão minerária sobre imóvel rural e autorizou a imediata imissão de posse para realização de pesquisa mineral, sem exigir o prévio depósito da indenização e da caução previstos no art. 27 do Código de Mineração.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial homologado é suficiente para a fixação dos danos e da renda devida em razão da pesquisa; e (ii) saber se a imissão na posse pode ocorrer sem o prévio depósito da indenização e da caução legalmente exigidas.

III. Razões de decidir

O laudo pericial atendeu aos quesitos formulados, avaliou adequadamente os danos materiais e concluiu pela inexistência de impactos ambientais relevantes decorrentes da pesquisa, não havendo necessidade de complementação probatória.

A legislação minerária (Decreto-Lei nº 227/1967, art. 27) condiciona a realização dos trabalhos de pesquisa em imóvel particular ao pagamento prévio da indenização e à prestação de caução para garantia de eventuais danos, não podendo a imissão de posse ocorrer sem o cumprimento de tais requisitos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para determinar que a imissão de posse fique condicionada ao depósito prévio da indenização fixada e à prestação da caução legal, mantendo-se, no mais, a sentença.

Tese de julgamento: “1. A realização de pesquisa mineral em imóvel particular exige a prévia indenização do proprietário e a prestação de caução que garanta eventuais danos, nos termos do art. 27 do Código de Mineração. 2. A imissão de posse somente pode ser autorizada após a comprovação do cumprimento dessas exigências legais.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 227/1967 (Código de Mineração), art. 27; CPC/2015, arts. 473 e 480.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Stela Pinto Lima
em face da r. sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira, que nos autos do Pedido de Avaliação de Renda e Danos Decorrentes de Exploração de Pesquisa Mineral, apresentado por Geraldo Ferreira de Carvalho Filho, homologou o laudo pericial acostado no id. 169564289 e declarou a instituição da servidão minerária sobre o imóvel de propriedade da ora apelante, dentro da área descrita no processo administrativo (id. 86166800 – autos de origem) com suas respectivas medidas.

Por fim, determinou a intimação da proprietária, ora apelante, para que permita os trabalhos de pesquisa de lavra delimitada no terreno abrangido pelo Requerimento de Autorização nº 866.832/2014, com áreas de abrangência de 190 hectares do imóvel denominado Fazenda Bela Vista, localizada à Estrada Municipal, s/n, zona rural do Município de Itiquira/MT, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais) limitada a 30 (trinta) dias, expedindo-se mandado de imissão de posse na área descrita, ficando autorizada a ocupação do solo e o início dos trabalhos de pesquisa mineral pelo autor, nos termos dos artigos 27, inciso IX e 60, §1º, do Código de Mineração).

Irresignada, a apelante sustenta a violação do disposto no art. 27, incisos XI e XII, do Código de Mineração, tendo em vista que a sentença declarou a instituição da servidão minerária e determinou a imediata imissão de posse em favor do titular da autorização de pesquisa, sem que este efetuasse o depósito prévio da indenização devida, bem como da caução legal para cobrir eventuais danos.

Segue sustentando que a prova pericial produzida nos autos é insuficiente, especialmente no que tange à análise dos impactos ambientais decorrentes da exploração mineral na área.

Argumenta que a falta de análise dos impactos ambientais, que envolvem áreas de preservação permanente e reserva legal, compromete a decisão homologatória, violando, assim, o princípio da ampla defesa e o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Forte em tais argumentos, pugna pela
nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para a complementação da prova pericial. Caso mantida a sentença, que condicione a imissão na posse da área - objeto da pesquisa, ao depósito da caução e da indenização, nos termos do art. 27, XI e XII, do Código de Mineração.

O apelado, Geraldo Ferreira de Carvalho Filho, contesta os argumentos da apelante, defendendo a regularidade da sentença, com a devida análise dos danos e da indenização, ressalvando a inexistência de impactos ambientais significativos neste momento, por tratar-se apenas de pesquisa do solo.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de pedido de avaliação de renda e danos decorrentes de exploração de pesquisa mineral apresentado por Geraldo Ferreira de Carvalho Filho.

O requerente alegou que obteve alvará de autorização de pesquisa (lavra mineral, de nº 414/2015), em processo administrativo junto ao DNPM/Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, atual ANM/Agência Nacional de Mineração, tendo validade de 2 anos, vigendo até 12/12/2019.

Sustentou que, desde a expedição do alvará, não conseguiu adentrar na área para a realização das pesquisas, por depender de deliberação judicial quanto ao valor da contraprestação necessária.

Recebidos os autos, o Juízo então competente entendeu pelo declínio da competência em favor da Justiça Federal (id. 47630800, p. 30). Todavia, conforme decisão exarada no id. 47630800, págs. 52/55, a Justiça Federal rejeitou o referido declínio, determinando a restituição dos autos ao Juízo da Comarca de Itiquira.

Por meio da decisão lançada no id. 51750688, foi determinada a intimação da parte autora para a indicação dos proprietários do imóvel, bem como a realização de outras diligências pertinentes ao deslinde do feito.

Consta dos autos o processo administrativo tramitado perante o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), atual Agência Nacional de Mineração (ANM), sob id. 86166800.

Foi reportado nos autos, o comparecimento voluntário da única proprietária do imóvel, objeto da lide, Srª. Maria Stela Pinto Lima, conforme certidão de matrícula n.º 4472 (ids. 160905218, 160905219 e 160905221).

Em seguida, a juíza singular determinou a realização de perícia para verificar o acesso à área, objeto da pesquisa, bem como o valor da indenização.

O laudo pericial foi acostado no id. 313493973.

A parte requerida, ora apelante, impugnou o laudo pericial, sustentando a falta de competência técnica da perita nomeada, bem como a inadequação dos cálculos indenizatórios, procedendo a juntada do laudo impugnatório elaborado pelo perito assistente (id. 313493980).

O requerente manifestou concordância quanto ao laudo pericial.

Em seguida, a magistrada proferiu sentença homologando o
acostado no id. 169564289 e declarou a instituição da servidão minerária sobre o imóvel de propriedade da ora apelante, dentro da área descrita no processo administrativo (id. 86166800 – autos de origem) com suas respectivas medidas.

Por fim, determinou a intimação da proprietária, ora apelante, para que permita os trabalhos de pesquisa de lavra delimitada no terreno abrangido pelo Requerimento de Autorização nº 866.832/2014, com áreas de abrangência de 190 hectares do imóvel denominado Fazenda Bela Vista, localizada à Estrada Municipal, s/n, zona rural do Município de Itiquira/MT, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais) limitada a 30 (trinta) dias, expedindo-se mandado de imissão de posse na área descrita, ficando autorizada a ocupação do solo e o início dos trabalhos de pesquisa mineral pelo autor, nos termos dos artigos 27, inciso IX e 60, §1º, do Código de Mineração).

Não concordando com o édito judicial, a ré recorre,
sustentando a violação do disposto no art. 27, incisos XI e XII, do Código de Mineração, tendo em vista que a sentença declarou a instituição da servidão minerária e determinou a imediata imissão de posse em favor do titular da autorização de pesquisa, sem que este efetuasse o depósito prévio da indenização devida, bem como da caução legal para cobrir eventuais danos.

Alega que a prova pericial produzida nos autos é insuficiente, especialmente no que tange à análise dos impactos ambientais decorrentes da exploração mineral na área.

Argumenta que a falta de análise dos impactos ambientais, que envolvem áreas de preservação permanente e reserva legal, compromete a decisão homologatória, violando, assim, o princípio da ampla defesa e o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Forte em tais argumentos, pugna pela
nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para a complementação da prova pericial. Caso mantida a sentença, que condicione a imissão na posse da área - objeto da pesquisa, ao depósito da caução e da indenização, nos termos do art. 27, XI e XII, do Código de Mineração.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à análise da regularidade da decisão de primeiro grau que instituiu servidão minerária sobre imóvel da apelante, determinando a imediata imissão de posse em favor do titular da autorização de pesquisa.

Inicialmente, cumpre-me analisar a impugnação suscitada pela apelante, quanto a legalidade e suficiência do laudo pericial homologado.

A apelante sustenta que a perícia foi insuficiente, especialmente no que tange à análise dos impactos ambientais e à avaliação do valor de renda do imóvel durante a exploração.

Analisando detidamente os autos, verifico que o laudo pericial, mesmo considerando as limitações da pesquisa, atendeu adequadamente aos quesitos apresentados pelas partes, incluindo os danos materiais relativos à reforma da pastagem e a estimativa da perda de renda da propriedade.

Com efeito, verifica-se que a perícia foi conduzida conforme os parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas pertinentes, incluindo as diretrizes da ABNT NBR 14653-3/2019 para avaliação de bens e a legislação do Código de Mineração (Decreto-Lei nº 227/1967).

A perita consignou no laudo, que as atividades de pesquisa não restringiriam ou causariam prejuízos significativos ao uso pecuário da propriedade, concluindo pela fixação de indenização para a reforma de pastagem. Constatou, ainda, que as atividades previstas afetariam apenas uma área restrita, próxima ao curso d'água, com impacto mínimo na área de pastagem.

Acerca da análise detalhada dos impactos ambientais, em que pese a legislação aplicável ao tema estabeleça a exigência de estudos e licenciamento ambiental para a realização de atividades potencialmente degradadoras, tenho que a pesquisa, tal como autorizada pelo órgão competente, não envolve intervenções que causem degradação significativa ao meio ambiente e à atividade agrícola da propriedade, posto que não se trata da efetiva exploração do recurso mineral, sendo especificamente, para a prospecção de diamantes.

Diante disso, tenho que as alegações trazidas pela apelante não são capazes de infirmar a sentença neste ponto, pois a perícia técnica não identificou impactos ambientais significativos para a realização da pesquisa, a qual está limitada a 45 hectares da área total, não havendo, portanto, necessidade de novas diligências.

Quanto ao
depósito prévio da indenização devida, necessário tecer algumas observações.

É cediço que servidão minerária é uma restrição imposta pelo Estado para garantir o interesse público na exploração dos recursos minerais, com a previsão de indenização ao proprietário do solo.

Conforme legislação aplicável ao tema - Decreto-Lei nº 227/1967, a autorização para pesquisa minerária em terrenos privados, está condicionada à indenização dos proprietários pela ocupação da área e danos decorrentes das atividades.

Consoante se extrai da sentença recorrida, “
no que tange à indenização por eventuais danos e prejuízos decorrentes da exploração, restou fixado o valor correspondente ao custo de reforma da pastagem, no montante de R$ 3.428,12 por hectare efetivamente utilizado como via de acesso, como parâmetro objetivo para reparação dos danos materiais. Ademais, consigno que eventual dano posterior ao início das atividades minerárias deverá ser objeto de ação própria, uma vez que, conforme o laudo pericial, a implantação da lavra, nos termos do plano de trabalho apresentado, não deverá acarretar prejuízos diretos à propriedade”.
(id. 313493990 - Pág. 6 – negritei e grifei)

In casu,
a sentença de primeiro grau determinou a imissão de posse em favor do titular da autorização de pesquisa sem que tenha sido comprovado (ou exigido) o depósito prévio da indenização ou a prestação de caução para garantir eventuais danos. Tal circunstância, a meu ver, representa vício relevante, pois afasta condição legal expressa para a ocupação do imóvel, frustrando parte significativa da proteção assegurada ao proprietário, qual seja, a de ver indenizado ou garantido o risco da ocupação.

Dito isso, em que pese o brilhantismo da fundamentação esposada, tenho que as disposições legais do Código de Mineração, mormente o artigo 27, disciplina a
obrigatoriedade da indenização prévia
, nos seguintes termos:
"Art. 27. O titular de autorização de pesquisa poderá realizar os trabalhos respectivos, e também as obras e serviços auxiliares necessários, em terrenos de domínio público ou particular, abrangidos pelas áreas a pesquisar, desde que pague aos respectivos proprietários ou posseiros uma renda pela ocupação dos terrenos e uma indenização pelos danos e prejuízos que possam ser causados pelos trabalhos de pesquisa, observadas as seguintes regras (...)”

Assim, ainda que não se demonstre de forma inequívoca o inadimplemento das obrigações ambientais próprias dos incisos XI e XII, o fato de a imissão de posse ter sido determinada sem a proteção patrimonial mínima (indenização ou caução) viola o art. 60 c/c art. 27 do Código de Mineração. Por conseguinte, a sentença merece reforma quanto a esse aspecto.

Ressalto que as conclusões periciais fixaram a indenização para a reforma da pastagem no montante de
R$ 3.428,12 por hectare
afetado. A alegação da apelante sobre a insuficiência dessa indenização não se sustenta, pois a avaliação considerou os prejuízos materiais diretos causados pela pesquisa, com base em critérios técnicos objetivos.

Logo, tenho que a r. sentença merece apenas um complemento quanto ao ponto em debate, apenas para determinar que seja mantida a instituição da servidão minerária e consequente imissão de posse,
condicionando-se
tal imissão à comprovação de depósito prévio da indenização devida ao proprietário do imóvel e da prestação de caução legal suficiente a garantir eventuais danos decorrentes da pesquisa, considerando a estimativa do
quantum
apurado no laudo pericial, restringindo-o ao perímetro previsto na autorização concedida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025